Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712599-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO, IRMO CASAVECHIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento Interposto pela Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0015825-87.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros pelos sistemas Sisbajud e CCS-BACEN, nos seguintes termos: “Os presentes autos foram arquivados com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC e, conforme prescreve a lei processual, o seu desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Não bastasse isso, o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Logo, incabível a consulta CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, ante a abrangência da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD. A propósito, realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme id.116193529. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACEN-JUD. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011. 2. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido - no sentido de que se mostra sem utilidade a repetição da requisição eletrônica à autoridade supervisora do sistema bancário -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. De mais a mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud, depende de motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014)" "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação às instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)" No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, mostrando-se descabida, portanto, a reiteração da pesquisa de valores, por ser possível antever a inocuidade da medida. Indefiro, portanto, os pedidos de id.224255320. Voltem autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo da prescrição intercorrente.” Narra a parte agravante, em síntese, que foram realizadas várias buscas de bens e ativos financeiros da parte agravada, sem o êxito esperado. Defende a viabilidade de os referidos sistemas serem acessados para encontrar valores dos Agravados que possam ser penhorados. Destaca a importância das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para satisfazer crédito em execução. Aduz que o cadastro mencionado contém informações sobre os relacionamentos dos clientes com instituições financeiras, incluindo: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras onde o cliente mantém ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se aplicável, de término do relacionamento. Explica que o sistema não apenas apura valores em contas de titularidade da parte executada/agravada, como o Sisbajud já faz, mas também revela as contas correntes por ela movimentadas, seja como representante ou procurador. Afirma que essas informações são essenciais para identificar ocultação ou desvio patrimonial pelos devedores/agravados, o que não pode ser verificado pelos sistemas atualmente utilizados. Em relação à consulta ao Sisbajud, a Agravante destaca que a Portaria n. 03/2024 do CNJ trouxe inovações significativas ao sistema, ampliando o seu alcance e eficiência, com base nos princípios de interoperabilidade, segurança e celeridade (art. 3o). Aponta que, entre as inovações, está a funcionalidade bloqueio de ativos, que pode revelar o uso do mecanismo de blindagem patrimonial conhecido como “interposição de pessoas.” Explica que, na prática, ao inserir o CPF da parte executada no Sisbajud, o sistema identifica todos os relacionamentos bancários vinculados, sejam de titularidade ou cotitularidade. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja realizada consulta ao CCS-BACEN e ao Sisbajud, com base na Portaria no 3/2024, artigo 15, parágrafo único, do CNJ. Preparo comprovado (Id. 70469419). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações dos Agravados por meio dos referidos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o CCS-BACEN é considerado apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito, porquanto não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021 e REsp 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe 20/4/2023). Logo, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas-correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud. A Agravante pleiteia que a consulta ao Sisbajud seja realizada com escopo na Portaria SEP no 3/2024, que em seu artigo 15, parágrafo único, do CNJ, assim prevê: “Art. 15. As instituições participantes, em decorrência do previsto na Resolução BCB no 179, de 19 de janeiro de 2022, oferecerão respostas negativas às ordens de bloqueio de valor, informando que o CPF ou CNPJ pesquisado não é cliente nas situações em que: I - o relacionamento existia no momento da protocolização da ordem, mas está encerrado no momento do seu cumprimento; ou II - o relacionamento é exclusivamente do tipo “Procurador”, “Representante” ou “Responsável” por ativo(s) de terceiros. Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, desejando o magistrado efetuar o bloqueio de valor do ativo na conta do “Procurador”, “Representante” ou “Responsável”, deverá identificar o CPF ou o CNPJ destes no detalhamento do CCS, incluindo os respectivos dados no Sisbajud para que figurem na condição de atingidos.” Ocorre que não há elementos que indiquem que há ocultação de valores e de bens pela parte agravada ou que o juiz pretenda bloquear ativo em conta do procurador, representante ou responsável por ativos de terceiros. Também não há risco de dano ou prejuízo irreparável à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora